Tribunal: TJSP
Processo: 2140588-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita - decisão que indeferiu o benefício ao autor - Pessoa Física - Ausência de elementos para afastar presunção iuris tantum de hipossuficiência financeira - Recorrente comprovou documentalmente a compatibilidade de recurso com a benesse - Decisão reformada - Recurso Provido.